Tribunal: TJPA
Processo: 0813207-95.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10367 - Suspensão
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813207-95.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: JONAS DOS SANTOS FARIAS FILHO

AGRAVADO: O ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. POLICIAL MILITAR. SANÇÃO DISCIPLINAR POR AUSÊNCIA AO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. AUSÊNCIA DE TIPIFICAÇÃO EXPRESSA. LEGALIDADE ESTRITA. PROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por 3º Sargento da Polícia Militar do Estado do Pará contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência em ação anulatória de ato administrativo disciplinar, ajuizada para suspender os efeitos da penalidade de 18 dias de suspensão aplicada no PADS nº 018/2024 – CorCPR I, instaurado para apurar sua ausência ao Teste de Aptidão Física, cuja convocação teria ocorrido por publicação no Boletim Geral nº 083, de 30 de abril de 2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela provisória de urgência destinada à suspensão dos efeitos da penalidade disciplinar; (ii) estabelecer se a ausência ao Teste de Aptidão Física pode ser enquadrada como transgressão disciplinar, à luz da legalidade estrita, da tipicidade sancionadora e da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A tutela provisória de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos presentes quando a penalidade disciplinar produz desconto direto em vencimentos de natureza alimentar, anotação desabonadora na ficha funcional e potencial restrição a promoções e cursos internos.

4.

O direito administrativo sancionador submete a Administração ao princípio da legalidade estrita, que impede a criação de infrações e a imposição de sanções por analogia ou interpretação extensiva.

5.

A ausência de previsão legal expressa no Código de Ética e Disciplina da Polícia Militar do Pará para tipificar especificamente a ausência ao Teste de Aptidão Física como transgressão disciplinar torna juridicamente plausível a tese de atipicidade da conduta.

6.

A utilização de cláusulas abertas e normas genéricas de comportamento para enquadrar a ausência ao Teste de Aptidão Física como infração disciplinar relativiza a garantia de prévia e clara definição das condutas proibidas.

7.

A ausência ao Teste de Aptidão Física produz repercussões negativas restritas à esfera jurídica do próprio militar, especialmente quanto à promoção funcional, de modo que sua conversão em sanção disciplinar revela-se excessiva e desproporcional.

8.

A primariedade funcional e a inexistência de registros anteriores de sanções disciplinares reforçam a plausibilidade da tese de ausência de desrespeito deliberado à hierarquia e à disciplina militares.

9.

O controle judicial da penalidade disciplinar, quando fundado em ausência de tipificação expressa, desproporcionalidade ou afronta a princípios constitucionais, insere-se no exame de legalidade do ato administrativo e não configura revisão indevida do mérito administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando a penalidade disciplinar impõe efeitos concretos de difícil reversão e há plausibilidade jurídica na alegação de ausência de tipificação expressa da conduta sancionada.

2. O direito administrativo sancionador exige legalidade estrita e não admite a tipificação de infrações disciplinares por analogia ou interpretação extensiva.

3. A ausência ao Teste de Aptidão Física, sem previsão legal específica como transgressão disciplinar, não pode ser convertida em sanção disciplinar mediante enquadramento em cláusulas genéricas de comportamento.

4. O Poder Judiciário pode controlar atos administrativos disciplinares quando o servidor aponta vícios de legalidade, desproporcionalidade ou afronta a princípios constitucionais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, II; CPC, art. 300; Lei nº 9.784/1999, art. 2º, parágrafo único, I; Lei Estadual nº 6.833/2006, art. 17, XX, XXV, XXVIII e XXIX; Decreto Estadual nº 3.792/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp nº 1.287.739/PE, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Turma, j. 08.05.2012, DJe 31.05.2012; STJ, EREsp nº 1.496.347/ES, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 24.02.2021, DJe 28.04.2021; TJMG, Apelação Cível nº 0027324-10.2017.8.13.0461, Rel. Des. Pedro Bitencourt Marcondes, 19ª Câmara Cível, j. 11.04.2024, pub. 18.04.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0800308-52.2022.8.14.0200, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 04.08.2025; STJ, Súmula nº 665.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Julgamento presidido pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha
17ª sessão do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 21/05/2026 e término em 28/05/2026.
Belém (PA), 29 de maio de 2026.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por
JONAS DOS SANTOS FARIAS FILHO
em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Justiça Militar da Comarca de Belém, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo Disciplinar nº 0800609-91.2025.8.14.0200, ajuizada em desfavor do
ESTADO DO PARÁ
.

O agravante, 3º Sargento da Polícia Militar do Estado do Pará com exercício funcional no 18º Batalhão de Polícia Militar, sediado no município de Monte Alegre, foi apenado com 18 (dezoito) dias de suspensão disciplinar no âmbito do Processo Administrativo Disciplinar Simplificado nº 018/2024 – CorCPR I, instaurado para apurar sua ausência ao Teste de Aptidão Física (TAF), cuja convocação teria ocorrido por meio de publicação no Boletim Geral nº 083, de 30 de abril de 2024.

Esgotadas as vias administrativas, agravante ajuizou ação anulatória, requerendo, em sede de tutela provisória de urgência, a suspensão imediata dos efeitos da sanção.

O Juízo a quo indeferiu a tutela provisória
(Núm. 27974761)
por entender ausente a probabilidade do direito, ao fundamento de que o agravante teria admitido ciência da convocação em depoimento prestado no PADS, que a publicação em Boletim Geral constitui meio hábil de comunicação no âmbito militar, que o Decreto Estadual nº 3.792/2024 afastaria a obrigação de pagamento de diárias e que a conduta se amoldaria a transgressões previstas no art. 17, incisos XX, XXV, XXVIII e XXIX, do CEDPM.

Irresignado, o autor interpôs agravo de instrumento, distribuído originariamente à eminente Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento, que proferiu decisão deferindo o efeito suspensivo ativo
– Núm. 28396255.

Recebi a relatoria do recurso por redistribuição, em cumprimento da Emenda Regimental nº 37/2025.

Apresentadas contrarrazões pelo Estado do Pará, pugnando pelo desprovimento do recurso
– ID 29764431.

Instado, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento, contudo, absteve-se da apreciação meritória
– Núm. 29794661.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes pressupostos de admissibilidade.

A tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, exige a demonstração cumulativa de dois pressupostos: a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
). Ambos se fazem presentes na espécie, conforme se demonstra a seguir.

No presente caso, a aplicação de penalidade de suspensão de 18 (dezoito) dias acarreta ao agravante consequências concretas e de difícil reversão: o desconto direto nos vencimentos de natureza alimentar, o registro de anotação desabonadora em sua ficha funcional, com potencial para obstar promoções e a participação em cursos internos, além do comprometimento de sua imagem no ambiente profissional.

Do mesmo modo, a probabilidade do direito do agravante é suficientemente demonstrada, eis que a a tese defensiva de que a ausência ao TAF não constitui infração disciplinar expressamente prevista na Lei Estadual nº 6.833/2006 (Código de Ética e Disciplina da Polícia Militar do Estado do Pará — CEDPM) é juridicamente plausível e merece especial atenção.

O direito administrativo sancionador, pela sua natureza punitiva, orienta-se pelo princípio da
legalidade estrita
, que impede a tipificação de infrações e a imposição de sanções por analogia ou interpretação extensiva. Este princípio, previsto no art. 5º, inciso II, da Constituição Federal, e densificado no art. 2º, parágrafo único, inciso I, da Lei nº 9.784/1999, somente a lei pode definir as condutas passíveis de sanção, bem como as respectivas penalidades.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. INTERDIÇÃO DE DIREITO APLICADA PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE - ANS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DA PENALIDADE. NÃO INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR CONTRA A PESSOA SANCIONADA E DE PRAZO DE DURAÇÃO DA SANÇÃO. OFENSA AO ART. 2o. DA LEI 9.784/99. RECURSO PROVIDO, SEM PREJUÍZO DE ULTERIOR PROCESSO ADMINISTRATIVO, OBSERVADA A GARANTIA DO DUE PROCESS OF LAW, DE HIERARQUIA CONSTITUCIONAL. 1. O excepcional poder sancionador da Administração Pública, por representar uma exceção ao monopólio jurisdicional do Judiciário, somente pode ser exercido em situações peculiares e dentro dos estritos limites da legalidade formal, não havendo, nessa seara específica do Direito Administrativo (Direito Sancionador), a possibilidade de atuação administrativa discricionária, na qual vigora a avaliação de oportunidade, conveniência e motivação, pelo próprio agente público, quanto à emissão e ao conteúdo do ato. 2. Somente a Lei, em razão do princípio da estrita adstrição da Administração à legaldiade, pode instituir sanção restritiva de direitos subjetivos; neste caso, a reprimenda imposta ao recorrente pela Agência Nacional de Saúde-ANS não se acha prevista em Lei, mas apenas em ato administrativo de hierarquia inferior (Resolução Normativa 11/2002-ANS), desprovido daquela potestade que o sistema atribui somente à norma legal. 3. É condição de validade jurídica da sanção administrativa que a pessoa sancionada tenha sido convocada para integrar o processo do qual resultou o seu apenamento, em atenção à garantia do due process of Law, porquanto os atos administrativos que independem da sua observância são somente os que se referem ao exercício do poder-dever executório da Administração, não os que veiculam sanção de qualquer espécie ou natureza. 4. Recurso provido, mas sem prejuízo da instauração ulterior de processo administrativo regular, com o estrito atendimento das exigências próprias da atividade sancionadora do Poder Público. (STJ - AgRg no REsp: 1287739 PE 2011/0252637-0, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 08/05/2012, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2012).

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SANÇÃO DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. 1. IMPOSIÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. LEGALIDADE ESTRITA EM MATÉRIA DE DIREITO SANCIONADOR. PRECEDENTES. 2. INCOMUNICABILIDADE ENTRE AS ESFERAS CÍVEL, CRIMINAL E ADMINISTRATIVA, NO CAMPO DA IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRECEDENTES E LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. 3. SANÇÃO DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DA AUTORIDADE JUDICIAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONHECIDOS, PARA NEGAR-LHES PROVIMENTO, DIVERGINDO, COM A DEVIDA VÊNIA, DO EMINENTE RELATOR. (STJ - EREsp: 1496347 ES 2014/0205247-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 24/02/2021, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 28/04/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NEPOTISMO. MUNICÍPIO DE OURO PRETO. EX PREFEITO. NOMEAÇÃO DE CÔNJUGE DE SOBRINHO PARA CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO. ENQUADRAMENTO DA CONDUTA NO ART. 11, XI, DA LEI Nº 8.429/92, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 14.230/21, E NO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 13 DO SUPREMO TRIBUNAL FEFERAL.CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE FILHA. ADMISSÃO DE CUNHADO POR EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO À MUNICIPALIDADE. AUSÊNCIA DE CAPITULAÇÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANALOGIA IN MALAM PARTEM EM MATÉRIA DE DIREITO SANCIONADOR. PENALIDADES. ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O nepotismo se enquadrava genericamente na norma do art. 11, caput, da Lei nº 8.429/92 e, na nova redação dada pela Lei nº 14.230/21, passou a ser expressamente previsto no inciso XI, em verdadeira continuidade típico-normativa 2. A norma inserta no art. 11, XI, da Lei nº 8.429/92, na redação dada pela Lei nº 14.320/21, bem como o enunciado da súmula vinculante nº 13 do Supremo Tribunal Federal, vedam a nomeação de parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, para exercício de cargos em comissão ou funções de confiança. 3. Referidos comandos, todavia, não abarcam situações como contratação temporária ou admissão de empregado por meio de pessoa jurídica que mantém vínculo contratual com a Administração Pública. 4
. Em virtude da tipificação fechada dos tipos de improbidade, não há como se reconhecer, quanto a dois dos atos, a prática de ato ímprobo, sobretudo por não se admitir analogia in malam partem em matéria de direito sancionador, o qual se encontra jungido à legalidade estrita (à semelhança do princípio do nullum crimen sine lege).
5. Nos termos do disposto no art. 17-C, IV, da Lei nº 8.429/92, incluído pela Lei nº 14.230/21, a sentença deverá considerar, para a aplicação das sanções, de forma isolada ou cumulativamente: (i) os princíp ios da proporcionalidade e da razoabilidade; (ii) a natureza, a gravidade e o impacto da infração cometida; (iii) a extensão do dano causado; (iv) o proveito patrimonial obtido pelo agente; (v) as circunstâncias agravantes e atenuantes; (vi) a atuação do agente em minorar os prejuízos e as consequências advindas de sua conduta omissiva e comissiva; e (vii) os antecedentes do agente. 6. Constatada a ausência de improbidade quanto a dois dos três atos questionados, devem ser adequadas as penas.(TJ-MG - Apelação Cível: 00273241020178130461, Relator: Des.(a) Pedro Bitencourt Marcondes, Data de Julgamento: 11/04/2024, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/04/2024) - grifamos

No caso dos autos, o próprio juízo de primeiro grau reconheceu, na decisão agravada, que "não há previsão legal expressa no Código de Ética e Disciplina da Polícia Militar do Pará (Lei nº 6.833/2006) e na Resolução do TAF (Adit. BG N° 128 III de 08/07/2021) que tipifique especificamente a ausência ao TAF como transgressão disciplinar", optando por realizar, todavia, interpretação extensiva e sistemática das normas previstas no art. 17, incisos XX, XXV, XXVIII e XXIX, do CEDPM.

Ocorre que tal entendimento, colide com a dogmática do direito sancionador. A admissão de cláusulas abertas para a tipificação de infrações disciplinares, mediante enquadramento analógico em normas genéricas de comportamento, implica relativizar a garantia do administrado à prévia e clara definição das condutas proibidas.

Não obstante a ausência do agravante ao Teste de Aptidão Física — TAF acarrete inevitável repercussão negativa em sua carreira, por constituir óbice à sua promoção funcional, tal circunstância produz efeitos restritos à sua própria esfera jurídica, trazendo prejuízos exclusivamente ao interessado. Desse modo, a interpretação da ausência ao referido teste como infração disciplinar revela-se medida excessiva, porquanto transmuta consequência administrativa de caráter individual em sanção disciplinar, sem adequada proporcionalidade.

Aliado a isso, a primariedade funcional do agravante e a ausência de registro de sanções anteriores reforçam a plausibilidade da tese de atipicidade da conduta, enfraquecendo assim a presunção de desrespeito deliberado à hierarquia e à disciplina militares.

O Estado do Pará argui, nas contrarrazões, que o controle judicial dos atos administrativos disciplinares está adstrito ao exame da legalidade, sendo vedada a revisão do mérito administrativo.

Ora, as teses sustentadas pelo agravante não se voltam contra o juízo de conveniência e oportunidade da Administração, mas apontam vícios de
legalidade estrita
: a ausência de tipificação expressa da conduta. Tal questão situa-se inequivocamente no âmbito do controle de legalidade, e não do mérito do ato administrativo.

A

jurisprudência pátria corrobora com a possibilidade de controle jurisdicional sobre atos administrativos sancionadores quando evidenciada desproporcionalidade ou afronta a princípios constitucionais.

Nesse sentido:

Direito administrativo e constitucional. Apelação cível. Policial militar. Processo administrativo disciplinar. Atraso de 30 minutos para o serviço. Sanção de 11 dias de suspensão. Manifesta desproporcionalidade. Controle jurisdicional excepcional. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME. 1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente pedido de policial militar, para declarar a nulidade da sanção disciplinar de 11 dias de suspensão, por violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e para condenar o Estado ao ressarcimento dos valores descontados da remuneração do autor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A questão em discussão consiste em determinar se a sanção disciplinar imposta ao policial militar, em razão de atraso de 30 minutos para o serviço, respeitou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, autorizando ou não o controle jurisdicional do mérito administrativo. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3.
O Poder Judiciário pode exercer controle sobre sanções administrativas quando demonstrada manifesta desproporcionalidade, abuso de poder ou violação a princípios constitucionais, como prevê a Súmula nº. 665 do STJ.
4. O militar recorrido apresentou atraso de 30 minutos, sem prejuízo ao serviço, possuía comportamento funcional classificado como "ótimo", não tinha antecedentes disciplinares e contava com elogio registrado, circunstâncias que evidenciam a natureza leve da infração. 5. A aplicação de sanção de 11 dias de suspensão, diante da ausência de dano ao serviço e do histórico funcional do servidor, revela violação ao devido processo legal substancial, que impõe limites ao poder sancionador do Estado com base nos critérios de adequação, exigibilidade e proporcionalidade em sentido estrito. 6. A posterior alteração legislativa na Lei nº 6.833/06, com a introdução dos arts. 77-A a 77-D, reforça a diretriz de aplicação de medidas corretivas e educativas, em substituição a penalidades mais gravosas em casos de infrações leves.
7. O controle judicial da sanção, neste contexto, não caracteriza invasão ao mérito administrativo, mas sim garantia da legalidade e justiça dos atos administrativos.
IV. DISPOSITIVO E TESE. 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1
. O Poder Judiciário pode anular sanções disciplinares aplicadas a servidor público quando manifestamente desproporcionais ou irrazoáveis, mesmo diante do caráter discricionário da atividade administrativa. 2. A sanção de suspensão aplicada a policial militar por atraso isolado de 30 minutos, sem prejuízo ao serviço e com bons antecedentes funcionais, viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 3. O devido processo legal substancial impõe limites ao poder disciplinar estatal, exigindo adequação, exigibilidade e proporcionalidade das sanções administrativas.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 3º, I; 5º, LV; CPC/2015, arts. 5º, 6º, 81, 487, I, 496, 1.026, §§ 2º e 3º; Lei Estadual nº 6.833/06, arts. 31, § 1º, 37, incisos XXVIII e L, e §§ 1º; 77-A a 77-D.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 665; AgInt no AREsp 2.392.353/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 08.04.2024; TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.269741-7/001, Rel. Des. Alberto Diniz Junior, j. 26.04.2024; TJ-MG, Apelação Cível 50117676520198130027, Rel. Des. Sandra Fonseca, j. 07.11.2023; TJ-PE, AC 00565029220188172001, Rel. Des. Jorge Américo Pereira de Lira, j. 08.02.2022”. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08003085220228140200 29111214, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 04/08/2025, 1ª Turma de Direito Público) – grifamos.

À luz dos elementos constantes dos autos extrai-se que que a decisão agravada merece reparo, porquanto não reconheceu a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, os quais, como demonstrado, encontram-se suficientemente evidenciados.

Ante o exposto,
conheço do presente Agravo de Instrumento e dou PROVIMENTO
para reformar a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Justiça Militar de Belém, mantendo
a tutela provisória de urgência
na ação originária (nº 0800609-91.2025.8.14.0200), a fim de que seja, suspensos todos os

efeitos da penalidade disciplinar de 18 (dezoito) dias de suspensão
imposta ao agravante JONAS DOS SANTOS FARIAS FILHO no âmbito do PADS nº 018/2024 – CorCPR I, incluindo os descontos financeiros nos vencimentos, a anotação desabonadora na ficha funcional, bem como a inexigibilidade de impedimentos a promoções ou cursos internos decorrentes da referida penalidade, até o julgamento de mérito da ação originária.

É como voto.

Belém (PA), 29 de maio de 2026.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

Belém, 29/05/2026